Tribunal: TJSP
Processo: 1129498-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Tarifas de avaliação do bem e

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário – Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema - Tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato – Cobranças consideradas válidas, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto, entendimento este fixado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.578.553-SP) – Hipótese em que a tarifa avaliação do bem foi comprovada nos autos, não tendo sido constatada, por outro lado, a prestação do serviço de registro de contrato, razão pela qual este último não pode ser exigido – Seguro – Cobrança incabível, uma vez o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Resp 1.639.320-SP, em regime de recurso repetitivo) – Tarifa de Cadastro – Possibilidade da cobrança, consoante o disposto na Súmula 566 do C. STJ – Recálculo do IOF - Cabimento, em razão do afastamento da exigência da tarifa de registro de contrato e do seguro - Sentença de improcedência modificada – Recurso parcialmente provido.